Tribunal: TJDFT
Processo: 0744475-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0744475-91.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ROSANA FIGUEIREDO NEPOMUCENO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA EM TRÂMITE. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando à Contadoria Judicial que a confecção dos cálculos observasse o disposto no artigo 22, §1o, da Resolução n. 303 do CNJ, com incidência da SELIC sobre o crédito consolidado. Alega o agravante prejudicialidade externa em razão de ação rescisória em trâmite. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prejudicialidade externa que imponha o sobrestamento do feito em razão de ação rescisória em trâmite; e (ii) verificar a legalidade da metodologia de cálculo determinada pelo juízo para atualização do débito em fase de cumprimento de sentença, especificamente quanto à aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado a partir de dezembro/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera propositura de ação rescisória não tem o condão de suspender automaticamente a execução do julgado, sendo necessária a demonstração dos requisitos previstos nos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na espécie. 4. A partir da vigência da EC 113/2021 (9/12/2021), passa a incidir a taxa SELIC sobre o montante consolidado até novembro/2021, em conformidade com seu artigo 3o. 5. A metodologia empregada está em consonância com o artigo 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, que estabelece a incidência da SELIC sobre o valor consolidado (principal corrigido acrescido de juros) a partir de dezembro de 2021. 6. Não há ocorrência de bis in idem ou anatocismo, uma vez que a aplicação da Taxa SELIC tem efeito prospectivo, sucedendo o critério anteriormente aplicável. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A propositura de ação rescisória não suspende automaticamente a execução do julgado rescindendo, sendo necessária a demonstração dos requisitos para a concessão de tutela provisória. 2. A taxa SELIC, a partir de dezembro/2021, incide sobre o montante consolidado do débito até novembro/2021, assim considerado o valor principal corrigido monetariamente acrescido dos juros moratórios, em consonância com a EC 113/2021 e a Resolução CNJ n. 303/2019. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995 e 1.019, I; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, §1o; Decreto n. 22.626/33, art. 4o Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0722169-31.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe 29/07/2024. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, e incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 e 884, ambos do Código Civil, 5° da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33, e 1o-F da Lei 9.494/97, afirmando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas 99 e 491, ambos do STJ; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, pois, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; d) artigo 535, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, argumentando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; e) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do CPC, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no apelo especial, quanto à alegação de não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Alega, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, inciso I, da CF, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Requer, no apelo especial, o sobrestamento do feito para que se aguarde o julgamento do Tema 1.349/STF e da ADI 7.435/RS. Em ambos recursos, formula pedidos de concessão de efeito suspensivo e de condenação da parte contrária ao pagamento de ônus de sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 e 884, ambos do Código Civil, 5° da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33, e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No tocante ao pleito de sobrestamento do recurso especial, para que se aguarde o julgamento do Tema 1.349/STF e da ADI 7.435/RS, dele não conheço, uma vez que não existe tema correspondente no âmbito do STJ que autorize o sobrestamento do feito. No que se refere ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento de ônus de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016